Tribunal: TJES
Processo: 5016910-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016910-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO PAULA MOSCON

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. TRANSTORNO MENTAL NÃO COMPROVADO COMO IMPEDITIVO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de injúria racial e lesão corporal tentada. Sustenta-se que a paciente apresenta transtornos mentais, o que justificaria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, especialmente prisão domiciliar ou afastamento das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva é legítima diante da alegação de transtornos mentais da paciente e da possibilidade de aplicação de medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, diante da existência de indícios da prática de novos delitos, do descumprimento de medida anterior e da reiteração criminosa.
4. O transtorno mental alegado não afasta, por si só, a necessidade da prisão, especialmente quando já identificado o histórico de descumprimento de ordens judiciais e resistência ao tratamento.
5. A gravidade do fato, cometido em desrespeito a medidas anteriores, revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
6. Não há prova de que a paciente esteja impedida de receber tratamento médico no estabelecimento prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A existência de transtornos mentais, por si só, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e comprovada a insuficiência de medidas cautelares diversas.
2. A reiteração delitiva e o descumprimento de ordens judiciais são elementos suficientes para justificar a segregação cautelar, visando à garantia da ordem pública e à proteção das vítimas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 312.
CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 510.734/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS N. 5016910-47.2025.8.08.0000

PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

AMANDA DOS SANTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal originária, determinou a manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão da

imputada prática dos crime de injúria racial e lesão corporal, na sua modalidade tentada.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que a paciente sofre de transtornos mentais; que a prisão cautelar, portanto, se revela desproporcional no caso concreto, sendo suficiente a implementação alternativa da da prisão domiciliar ou o afastamento das vítimas.

Almeja que seja exarado comando judicial para que outras medidas além da prisão sejam impostas.

Pois bem.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não vislumbro a possibilidade de que seu anseio seja atendido, também nesta fase de cognição exauriente.

É que, à um só tempo, verifico que:
1.
Estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo certo que há indícios da prática dos crimes denunciados; indícios de que a paciente descumpriu medida de afastamento; e que a paciente insiste em cometer novos delitos, além daqueles já em apuração, relativos a ameaças, lesão corporal e extorsão;
2.
Em que pese o revelado quadro mental da paciente, como muito bem apontado pelo juízo, “
embora seja fato relevante e merecedor de atenção no curso processual, não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da prisão. Conforme bem pontuou o Ministério Público, tal condição não é um fato novo, e a ré já demonstrou, em outras ocasiões, relutância em aderir a limitações impostas”.

E ainda: Que
“A prova mais contundente da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão é o próprio contexto fático que originou esta ação penal. O delito foi praticado em desobediência a uma medida administrativa de afastamento da instituição de ensino e durante a aproximação indevida de local de trabalho de vítima que possuía medida cautelar em seu favor. Tal comportamento demonstra um claro desrespeito às ordens e a convicção de que medidas mais brandas seriam ineficazes para conter seu ímpeto e resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas.

Também não há comprovação de que a mesma não possa se submeter a tratamento psiquiátrico nas dependências do estabelecimento penal que se encontra. O fato, como destacado pelo juízo, será aferido durante a instrução, com a clareza que se requer.

Por fim, conforme inúmeras vezes já manifestado no Colendo STJ, “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência 1
”.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM E É COMO MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.